Tribunal: STF
Processo: RHC 265289
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.